Tribunal: STF
Processo: HC 238177
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIANÇA: ARBITRAMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 891.207/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em virtude da prática do delito previsto no art. 334-A do Código Penal (contrabando), tendo sido concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 120.000,00.



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Desembargador Relator deferiu parcialmente o pedido liminar a fim de reduzir o valor da fiança para R$ 60.000,00.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a hipossuficiência do paciente, ausentes condições financeiras para arcar com valor arbitrado para a fiança, mesmo após a redução efetiva pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Assinala a primariedade do paciente. Sustenta a adequação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de ficar em liberdade, isentando-o do recolhimento da fiança ou reduzindo o valor arbitrado. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Juízo de origem, ao indeferir pedido de redução do patamar da fiança, reportou-se às razões pelas quais arbitrada inicialmente — o valor expressivo da carga contrabandeada, de 800 caixas de cigarro —, acrescentando o seguinte:



    “Acrescente-se à fundamentação que, conforme depoimento em fase administrativa, o condutor informou que o flagrado apresentou respostas contraditórias em relação ao que estava transportado, inclusive mostrando nota fiscal de sementes de milho: "QUE em rápida entrevista EWERTON apresentou respostas contraditórias, acerca da carga primeiramente disse que estava transportando sementes de milho, em segundo momento afirmou que estava transportando o que constava na nota fiscal; QUE a respeito da carga, primeiro disse que carregou em AMAMBAI/MS, em seguida novamente indagado disse que carregou em ELDORADO/MS; QUE a respeito do destino, inicialmente afirmou que a carga era destinada ao Estado de SANTA CATARINA, em seguida modificou a versão afirmando que se destinava ao Estado de SÃO PAULO, demonstrando não saber o itinerário da viagem, algo incomum para um motorista de transporte de cargas; QUE então a equipe decidiu realizar a conferência física da carga, ocasião em que constataram que todo o semirreboque estava carregado com cigarros estrangeiros sem documentos fiscais". 



    O contexto acima delineado, portanto, demanda maior rigor na fixação das medidas cautelares, a fim de que elas cumpram suas finalidades precípuas, notadamente para que possam inibir a reiteração delitiva por parte do agente. 



    Além disso, a alegação de ausência de condições financeiras para arcar com a contracautela, por si só, não tem o condão de justificar a reforma da decisão proferida há poucos dias, notadamente quando ausente comprovação da efetiva hipossuficiência. 



    Consigne-se que a decisão proferida pelo Min. Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus nº 568.693/ES, determinou a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro. 



    Contudo, no caso em apreço, a defesa não apresentou prova da efetiva vulnerabilidade econômica do indiciado capaz de reduzir o valor da fiança arbitrada. Na verdade, apenas informou que a família não dispõe de recursos financeiros para custear a contracautela, além de informar não possuir nenhum bem imóvel e receber em média R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não é suficiente para comprovação de hipossuficiência:



    (...)



    Segue também trecho da manifestação ministerial que vai ao encontro da posição deste Juízo: ‘Todavia, como dito, a documentação juntada por EVERTON CANCELIER não fornece indícios aptos a relativizarem os critérios utilizados pelo juízo e o consequente montante pecuniário fixado. Veja-se que o flagranteado possui veículo avaliado - segundo ele mesmo declarou - em quarenta mil reais e a renda familiar é de nove mil reais (Ev. 1, pp. 44-45). Ainda, foi flagrado portando em espécie a quantidade de R$ 2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais). Por suposto que raramente alguém leva consigo cerca de metade do que em tese alegou receber mensalmente, o que pode levar a concluir que se tinha consigo quase três mil reais, é possível que que o flagrado movimente e possua valores de maior monta. Em outras palavras, as alegações de que "Sua condição financeira não é boa" parece não refletir a realidade diante dessas informações.’ “ (e-doc. 7, p. 2-3, grifos acrescidos)



    11. Por sua vez, na decisão pela qual deferida parcialmente pedido liminar no Tribunal de origem, levou-se em conta a renda média familiar mensal informada pelo paciente em sede policial (R$ 9.000,00), concluindo-se não ser o caso de isentá-lo do recolhimento da fiança. Reduziu-se, entretanto, o valor da caução para o importe de R$ 60.000,00. Confira-se o principais trechos do pronunciamento:



    “Acerca do ponto, observo que esta Corte tem entendido que a contracautela deve ser estabelecida de modo que não constitua óbice indevido à liberdade do réu, nem caracterize quantia ínfima, meramente simbólica, tornando assim inócua sua função de garantia processual. 



    Desse modo, o valor estabelecido deve guardar relação com a potencialidade lesiva da empreitada criminosa e com a situação econômica do flagrado. De outro lado, é certo que características especiais do delito e eventuais antecedentes do flagrado, justificam o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o usual. 



    De se ressaltar, ainda, que a decisão proferida pelo STJ nos autos do HC nº 568.693/ES, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, não tem aplicação automática, devendo ser analisada a condição do paciente no caso concreto. 



    Na espécie, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, o impetrante anexou, no inquérito policial, os seguintes documentos: a) certidão de negativa de aquisição de bens imóveis expedida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga/SC (evento 19, CERTNEG2); b) termo de rescisão de contrato de trabalho em nome de Everton de Lorenzi Cancelier, datado de 11-10-2023 (evento 19, CTPS3) 



    Tais documentos, assim como as informações prestadas pelo próprio paciente em sede policial, quando do preenchimento do Boletim de Vida Pregressa (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp 43/46, do IPL), no sentido de que labora como motorista autônomo e que sua renda familiar é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não permitem, a priori, ter como comprovada a alegada hipossuficiência financeira para o recolhimento da fiança no valor estipulado pela autoridade impetrada. Entretanto, apenas visando adequar o valor da caução com a renda mensal informada perante a autoridade policial, tenho que possível a redução do valor da caução para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 



    Inviável, por outro lado, o deferimento do pedido de isenção da fiança, porquanto esta se faz necessária para vincular a paciente ao juízo, bem como evitar a banalização da conduta criminosa, sobretudo em se tratando dos crimes de descaminho e contrabando. 



    Diante do exposto, concedo em parte a medida liminar, apenas para reduzir o valor da fiança para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).” (e-doc. 2, p. 6; grifos acrescidos)



    12. Nesse cenário, inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a mitigação dos óbices apontados. Primeiro, o valor arbitrado, que se aproxima do montante de 42 salários mínimos, está dentro dos limites mínimo e máximo previstos no art. 325, inc. II, do CPP (10 a 200 salários mínimos). Segundo, conforme se depreende das decisão proferidas nas instâncias ordinárias, se adequam às especificidades do caso, à natureza da infração assim como à condição financeira informada pelo paciente em solo policial. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator